Tribunal: STF
Processo: RE 1271426
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 49): 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BACENJUD. PREFERÊNCIA. BEM DE DIFÍCIL ALIENAÇÃO. RECUSA JUSTIFICADA. 
    1. O dinheiro ocupa primeiro lugar na ordem de preferência para a penhora. Contudo, a utilização do BACENJUD deve ser deferida quando a parte executada não nomeia bens à penhora ou quando a nomeação é insatisfatória.
    2. A jurisprudência referenda a possibilidade de o credor recusar a nomeação do bem oferecido quando este for de difícil alienação, ou restar demonstrada a inconveniência na indicação, pois a execução é feita no interesse do exequente e não do executado.
    2. O simples descumprimento na ordem legal de preferência, desacompanhado de outras razões, não pode fundamentar a recusa de bens oferecidos em garantia de execução fiscal.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados. 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a decisão que determina a realização de penhora online, quando há bem plenamente capaz de garantir a execução, fere o princípio da celeridade processual (eDOC 1, p. 113-131).
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifica-se que a presente controvérsia já se encontra afetada à sistemática da repercussão geral no Tema 631, cujo recurso-paradigma é o ARE-RG 683.099, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 20.03.2013, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENHORA DE DINHEIRO OU DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA BACEN-JUD. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. NECESSIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-A DO CPC). 1. A controvérsia a respeito da legitimidade de penhora de dinheiro ou outros ativos financeiros pelo sistema eletrônico do denominado Bacen-Jud independentemente do prévio esgotamento das vias extrajudiciais para localização de outros bens penhoráveis é de natureza infraconstitucional, não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada (AI 830805 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/05/2012; ARE 642119 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15/03/2012; AI 807715 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 25/11/2010; AI 789312 AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 25/10/2010). 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente